Tribunal: TJMT
Processo: 0000868-86.2014.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000868-86.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), NIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 764.172.049-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VI, CPC – CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 – TEMA 1184 DO STF – RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FACULDADE DO EXEQUENTE – LEI 10.496/2017 DO ESTADO DE MATO GROSSO – REUNIÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio constitucional da eficiência administrativa e o Tema 1184 do STF.

2. A Resolução 547/2024 do CNJ exige a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo comprovada inadequação por motivo de eficiência administrativa.

3. A Lei 10.496/2017 do Estado de Mato Grosso autoriza a reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de uma única cobrança, devendo essa reunião ocorrer no momento do ajuizamento da ação. A simples existência de outros débitos não justifica o prosseguimento da execução fiscal individualmente ajuizada, especialmente se não foram cumpridos os procedimentos prévios estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

4. Recurso desprovido, mantida a sentença de extinção da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta–MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0000868-86.2014.8.11.0007 movida contra Nivaldo de Oliveira, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença proferida nos autos da execução fiscal foi inadequada, visto que se baseou no valor da execução fiscal, inferior a R$ 10.000,00, e na ausência de medidas de conciliação e solução administrativa, além do protesto do título. No entanto, o Estado de Mato Grosso argumenta que a extinção da execução fiscal não pode ser realizada de ofício pelo magistrado, visto que a adoção de medidas como conciliação prévia e protesto do título é uma faculdade do exequente, conforme o Tema 1184 do STF e a Súmula 452 do STJ, que estabelece ser vedada a atuação judicial de ofício na extinção de ações de pequeno valor.

Além disso, o recurso destaca a Lei 10.496/2017 do Estado de Mato Grosso, que autoriza a não propositura de ações de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa inferiores a 160 UPF/MT. Para a aplicação dessa regra, deve-se considerar a soma de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo e, no caso concreto, o montante total dos créditos supera o limite estabelecido, justificando a continuidade da execução fiscal. O Estado de Mato Grosso também argumenta que já adotou diversas medidas administrativas para a recuperação de créditos, incluindo notificações administrativas, programas de parcelamento e remissão de juros e multas (REFIS), protesto das Certidões de Dívida Ativa e inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes, atendendo aos requisitos de tentativa de conciliação e solução administrativa exigidos pela Resolução n. 547/2024.

Assevera a necessidade de observância à competência constitucional do ente federado, visto que a regulamentação da cobrança de execuções fiscais de pequeno valor já está disciplinada por lei estadual. A interferência do Poder Judiciário na extinção dessas execuções sem considerar a legislação estadual representaria uma violação à autonomia do Estado.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância.

Sem contrarrazões pela parte apelada, considerando a ausência de advogado constituído nos autos.

Recurso tempestivo e isento de preparo, consoante certidão de ID. 226110671.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em desfavor de Nivaldo de Oliveira, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 8.239,62 (oito mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

No caso, o trâmite do feito se deu de forma regular, até que, diante das tentativas infrutíferas de penhora, foi proferida decisão determinando o arquivamento dos autos pelo prazo de 1 (um) ano.

Após, em ID 224946689, houve o desarquivamento dos autos, ocasião em que o Juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a observância dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1184 do STF ou indicar eventuais circunstâncias que ensejariam a não aplicação do aludido entendimento.

Em seguida, a Fazenda Pública limitou-se a acostar aos autos a Certidão de Dívida Ativa atualizada e requerer o prosseguimento do feito (ID 224946691).

Pelo Juízo, em ID 224946694, foi proferida sentença julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de interesse de agir, conforme estabelecido pelo Tema 1184 e pela Resolução no 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

No caso em questão, verifica-se que o Estado de Mato Grosso propôs ação de execução fiscal em 12/02/2014, contra Nivaldo de Oliveira, visando cobrar um crédito cujo valor, na data de distribuição da ação, era de R$ 8.239,62 (oito mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

A Portaria n. 263/2014-SEFAZ/MT estabeleceu que o valor da UPF em 12 de fevereiro de 2014 corresponderia a R$ 108,31 (cento e oito reais e trinta e um centavos).

Nesse sentido, para que a PGE/MT pudesse requerer a desistência da Execução Fiscal, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 10.496/2017, o débito em fevereiro de 2014 não poderia ultrapassar o montante de R$ 17.329,60 (dezessete mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

Desse modo, faz-se imperioso ressaltar que o artigo 2o da Lei n. 10.496/2017, de fato, autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ações de execução fiscal para a cobrança de créditos inferiores a 160 (cento e sessenta) Unidades de Padrão Fiscal (
UPFs
). Na apuração desse montante, devem ser considerados o valor principal, os acessórios e os honorários advocatícios. Veja-se:

“Art. 2o - Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”.

Por sua vez, o artigo 5o da mesma norma autoriza a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (PGE/MT) a desistir da execução fiscal caso os créditos exigidos, na data de vigência da Lei, se enquadrem no limite estabelecido pelo artigo 2o, in
verbis
:

“Art. 5o - Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.”
.

Reforço que o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação, era de R$ 8.239,62 (oito mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Ademais, o apelante alega que o executado, ora apelado, possui inúmeros débitos inscritos em dívida ativa, que, quando somados, ultrapassam o limite de 160
UPFs
. Por esse motivo, a execução fiscal deve prosseguir para que seja procedida a reunião das ações executórias, nos termos do parágrafo único do artigo 2o da Lei n. 10.496/2017.

Cumpre ressaltar que tal argumento não se sustenta frente à análise individualizada de cada execução fiscal. A Lei n. 10.496/2017, em seu parágrafo único do artigo 2o, de fato autoriza a reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de uma única cobrança quando o somatório dos créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo exceder o valor de 160
UPFs
. Contudo, essa reunião deve ocorrer no momento do ajuizamento da ação executória, respeitando-se o princípio da eficiência administrativa e evitando-se a judicialização desnecessária.

No caso concreto, a execução fiscal em análise foi ajuizada individualmente, e a decisão judicial deve observar os critérios e valores apresentados nos autos específicos, não sendo legítimo reunir débitos extemporaneamente para justificar o prosseguimento de uma execução que, isoladamente, não

atende ao requisito de valor mínimo estabelecido pela legislação estadual.
Além disso
, é imprescindível que a Fazenda Pública demonstre que todas as tentativas administrativas e de conciliação foram exauridas, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547 do CNJ, antes de pleitear a reunião das ações executórias.

Desse modo, a simples indicação de existência de outros débitos não justifica, por si só, o prosseguimento da execução fiscal individualmente ajuizada, especialmente se não foram cumpridos os procedimentos prévios estabelecidos pelo ordenamento jurídico. A pretensão de reunir débitos extemporaneamente carece de respaldo legal e viola os princípios da segurança jurídica e da legalidade, que devem nortear a atuação do Poder Público e do Judiciário.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, o que resultou na superação do enunciado da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

O Conselho Nacional de Justiça ratifica a tese firmada pelo STF ao instituir medidas de tratamento racionais e eficientes na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, por meio da edição da Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024. Além disso, extrai-se do seu artigo 2o, §1o, §2o e §3o, as condições para o ajuizamento das execuções fiscais a partir de sua vigência:

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

O cerne do presente recurso de apelação reside na análise da assertividade do Juízo a quo em extinguir a execução, observando os critérios do Tema 1184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ.

Cumpre salientar ainda que o Conselho Nacional de Justiça emitiu informativo acerca da Resolução 547 em linguagem simples, no qual resta claro que o valor de referência a ser levado em consideração deve ser o correspondente à CDA no momento do ajuizamento do executivo fiscal.

Dessa forma, no caso em comento, verifica-se que tal quantia é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que o procedimento se encontra há mais de um ano sem a adequada movimentação, destacando-se que, após a citação do executado, não foi realizada penhora de bens.

Ademais, nos termos do art. 1o, § 5o, da Resolução no 547/2024 do CNJ, a Fazenda Pública poderia ter requerido a suspensão do feito para a adoção das medidas previstas no item 2, a fim de evitar a extinção do processo. Contudo, mesmo após ser intimada para comprovar a adoção dessas medidas, permaneceu inerte.

Com efeito, considerando que foram cumpridos todos os requisitos estipulados pelo Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, entendo pela manutenção da r. sentença de extinção do feito executivo.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024